Tribunal: STF
Processo: SS 5346
Classe: SS
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. DIREITO FINANCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINA O REPASSE DE VALORES REFERENTES A CRÉDITO SUPLEMENTAR PREVISTO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração - que jamais se presume - da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. Na espécie, consoante assentado na decisão agravada, não é possível extrair “dos documentos acostados [pelo requerente, ora agravante], que a realização do pagamento em discussão seria capaz, por si só, de reduzir o Estado-membro à insolvência ou inviabilizar o reequilíbrio das suas contas – salientando, ainda uma vez, o estreito âmbito de cognição dos incidentes de contracautela e o fato de que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional de suspensão há de se qualificar como ‘grave’, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF”.



    3. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.